Tribunal: TJDFT
Processo: 0736357-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736357-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEFANI EDUARDA DE SOUZA FRANCA AGRAVADO: GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, DECOLAR. COM LTDA., TAM LINHAS AEREAS S/A. V I S T O S. (Num. 31291537). Nada há a ser provido em relação ao petitório juntado pela Agravante, tendo em vista que se trata de cópia de petição juntada no Feito de origem e que o pleito ali contido nem sequer foi apreciado pelo Juízo a quo. Assim, aguarde-se o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões por parte da Agravada já intimada (Num. 31050201). I. Brasília - DF, 07 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador